Tribunal: TJMT
Processo: 1012262-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. PAGAMENTO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por dano moral.
O autor alegou fraude na contratação e afirmou ter devolvido integralmente o valor por meio de boleto. Sustentou a indevida manutenção dos descontos.
A sentença reconheceu a validade do contrato e a ausência de prova de devolução à instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do empréstimo é inválida por alegada fraude; e (ii) saber se o pagamento de boleto a terceiro afasta a dívida e gera dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira comprovou a contratação digital por meio de cédula de crédito, biometria facial e registros de geolocalização. O autor não produziu prova em sentido contrário. Incide o art. 373, inc. I, do CPC.
O boleto foi pago a pessoa jurídica diversa do banco. Não há prova de vínculo ou autorização. Configura-se culpa exclusiva da vítima. Aplica-se o art. 14, § 3o, II, do CDC.
A Súmula 479/STJ exige fortuito interno para responsabilização da instituição financeira, o que não se verificou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a contratação digital de empréstimo consignado comprovada por documentação idônea. 2. O pagamento de boleto a terceiro estranho à relação contratual rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012262-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EVERALDO DE ARRUDA - CPF: 107.174.981-15 (APELANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026